Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-12.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de lesão corporal, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, não merecendo acolhimento as teses defensivas de absolvição ou desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. Nos temos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, o condenado poderá cumprir a pena em regime aberto, se não for reincidente e a pena for inferior a 4 anos. Sendo a pena inferior a 4 anos, mas caracterizada a reincidência, correta a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF), assentou a seguinte tese: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (TEMA 983/STJ). Deve ser mantido o quantum indenizatório mínimo arbitrado, porquanto em consonância com as condições pessoais do ofensor, a extensão do dano experimentado e o caráter pedagógico e punitivo da medida.